Tribunal: STF
Processo: RE 182555
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  - MOLDURA FÁTICA - INTANGIBILIDADE  -
  CONSIDERAÇÕES.  No   julgamento  de  recurso  de natureza
extraordinária, há de se distinguir entre o revolvimento de  fatos  e
provas  coligidos  na fase de  instrução e  o enquadramento jurídico
da matéria contida  no próprio acordão impugnado. A vedação limita-se
ao assentamento de moldura fática diversa da retratada pela Corte  de
origem  para, a  mercê de  acordão inexistente, concluir-se pelo
conhecimento do recurso.
          COMPETÊNCIA - CRIME PRATICADO CONTRA FUNDAÇÃO. Deixando a
hipótese
de envolver  crime  praticado contra  bens,  serviços ou interesses da
União, ou de  suas entidades  autarquicas ou empresas publicas, descabe
cogitar  da competência  definida no  inciso IV do artigo 109 da
Constituição Federal.